Tribunal: TJSP
Processo: 1044856-91.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO – VALIDADE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM OS LOGRADOUROS CONSTANTES NOS COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DE PESSOAS JURÍDICAS
- Em que pese a nulidade da citação não esteja sendo arguida por parte da pessoa jurídica, que foi reputada como citada em logradouro diverso daquele constante no Comprovante

Ementa:
APELAÇÃO – CITAÇÃO – VALIDADE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – DIVERGÊNCIA COM OS LOGRADOUROS CONSTANTES NOS COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DE PESSOAS JURÍDICAS
- Em que pese a nulidade da citação não esteja sendo arguida por parte da pessoa jurídica, que foi reputada como citada em logradouro diverso daquele constante no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoas Jurídicas, plausível o seu acolhimento, na medida em que tal situação acarretou no reconhecimento do início do prazo de contestação para a apelante e, por consequência, a caracterização de revelia, ensejando a procedência da demanda contra ela.
- O fato de as cartas de citação terem sido recebidas nos endereços constantes no contrato de locação não caracterizam, por si só, o recebimento destas por prepostos da empresa ou por porteiro do edifício, de modo a permitir a aplicação da teoria da aparência, mormente quando a presunção de veracidade da legalidade do ato restou fragilizada pelo teor dos comprovantes mencionados.
- Sendo evidente a nulidade da citação de três das demandas, bem como, que a inobservância de tal fato poderia dar azo à violação de direito que poderia ser futuramente arguida em prejuízo da máquina judiciária, de rigor desde logo determinar que novas citações sejam expeditas tão somente em relação às três empresas que possuem endereço diverso daquele diligenciado, dando-se regular andamento ao feito na sequência.
RECURSO PROVIDO.